Tribunal: TJMT
Processo: 0053673-47.2008.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0053673-47.2008.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), EMPLOYER ORGANIZACAO DE RECURSOS HUMANOS S.A. - CNPJ: 79.634.960/0001-63 (AGRAVANTE), ALMERINDO PEREIRA - CPF: 426.505.508-72 (ADVOGADO), DANTE MANOEL PROENCA JUNIOR - CPF: 029.217.819-05 (ADVOGADO), JULIANA CARNEIRO SAMPAIO - CPF: 035.229.269-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO NA VIGÊNCIA DO CPC/73 – ART. 543-C DO CPC - NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 403 E 404/STJ - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO ATACADA – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Na vigência do CPC/73, a negativa de seguimento ao recurso especial na sistemática dos recursos repetitivos é recorrível por meio de agravo regimental, cuja análise compete ao tribunal de origem (Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 1154599/SP).

2. Em sede de julgamento pela sistemática de repercussão geral (Tema 403 e 404/STJ), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento que
“(ii) como prestadora do próprio serviço, utilizando de empregados a ela vinculados mediante contrato de trabalho. (...) Se a atividade de prestação de serviço de mão-de-obra temporária é prestada através de pessoal contratado pelas empresas de recrutamento, resta afastada a figura da intermediação, considerando-se a mão-de-obra empregada na prestação do serviço contratado como custo do serviço, despesa não dedutível da base de cálculo do ISS”.

3. O recurso especial deve ser inadmitido se o julgado do tribunal
a quo
estiver em conformidade com a orientação estabelecida pela Corte Superior, a teor do que dispõe o art. 543-C, §7º, I, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno proposto por
EMPLOYER ORGANIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS S.A.
contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial, em decorrência da aplicação da sistemática de repercussão geral (Temas 403 e 404/STJ).

Em síntese, a parte agravante alega aplicação divergente do art. 7º, da Lei Complementar 116/2003, no tocante ao acórdão impugnado e o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo nos autos nº 0150368-51.2005.8.26.0000.

Assevera que a base de calculo de qualquer imposto esta sujeita ao princípio da legalidade e não pode ser fixada pela via de interpretação jurisprudencial.

Aduz que somente a lei é quem pode determinar o valor bruto do serviço em contrato de agenciamento de mão de obra temporária regido pela lei n° 6,019, de 1974, razão pela qual o ISS incidirá exclusivamente sobre a taxa de agenciamento.

Ao final, requer o provimento do agravo, a fim de que seja dado seguimento ao recurso especial.

Sem contrarrazões.

O Superior Tribunal de Justiça determinou que o recurso interposto (agravo ao STJ) fosse analisado como agravo interno – id. 112360475, pág. 119).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso concreto, o recurso foi interposto na vigência do CPC/73, razão pela qual deve ser observado o art. 543-C, §7º, do CPC/73. Aliás, tal interpretação foi determinada pela STJ

na decisão proferida no id. 112360475, pág. 118.

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente
se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

Por sua vez, na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão impugnada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o desacerto da decisão, uma vez que, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELA ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 1.030, I, DO CPC. EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL.

1. O CPC/2015 prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2º, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário ‘interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral’.

2. Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015.

3. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.

4. Agravo interno conhecido e não provido”. (Rcl 36694 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236

DIVULG 29-10-2019

PUBLIC 30-10-2019).

Assim, é certo que, na interposição do agravo interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos, é imprescindível que se demonstre que os recursos paradigmas utilizados como fundamento
não se aplicam ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado
.

A propósito, nesse sentido é o aresto colacionado deste Tribunal de minha relatoria:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2º, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Nas razões do recurso deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o seu desacerto.

Hipótese em que caberia ao agravante impugnar o equívoco na aplicação de precedente do STF (leading case), expondo eventual inaplicabilidade do recurso paradigma ao caso concreto ou a superação do posicionamento nele adotado, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade.

Agravo interno a que se nega provimento.

(N.U 1008682-51.2017.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 18/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

Com efeito, a decisão recorrida negou seguimento ao recurso especial com base no entendimento sedimentado em recurso repetitivo identificado sob
os Temas 403 e 404/STJ (REsp 1138205/PR)
, como se vê da decisão proferida,
in verbis
:

Conforme exegese extraída art. 543-C, § 7°, do CPC, caso o acordão recorrido esteja em conformidade com o julgamento do processo paradigma pelo STJ, o Recurso Especial deve ser denegado e, na hipótese do acordão estar em desconformidade com o julgado da Corte Superior, deve-se oportunizar a Corte Local a retratação de sua decisão.

Frente a essas ponderações e aplicando-se a nova sistemática no caso em exame, necessária a confrontação do acordão recorrido com o entendimento firmado pelo STJ.

A controvérsia dos autos consiste em dirimir qual a base de calculo do ISS sobre serviços prestados pelas empresas de mão-de-obra temporária e conforme ementa já transcrita acima, a Corte Local entendeu que o objeto do contrato social da Recorrente e abrangente, não se limitando a intermediação de serviço, mas também ao seu fornecimento, podendo a base de calculo ser tanto a taxa de agenciamento quanto o valor total dos serviços prestados.

No mesmo sentido, no julgamento do recurso paradigma (REsp n° 1.138.205/PR, temas 403 e 404) o STJ traçou a seguinte orientação "as empresas de mão-de-obra temporária podem encartar-se em duas situações, em razão da natureza dos serviços prestados: (I) como intermediaria entre o contratante da mão-de-obra e o terceiro que e colocado no mercado de trabalho; (II) como prestadora do próprio serviço, utilizando de empregados a ela vinculados mediante contrato de trabalho".

Partindo dessas premissas, há violação ao princípio da dialeticidade, pois não restou comprovado o equívoco da decisão da Vice-Presidência na aplicação dos temas mencionadas, mas apenas reiterado as razões do recurso especial que impugna o julgamento do acórdão da apelação.

Ressalta-se que toda a fundamentação utilizada pelo agravante no agravo interno é respaldado em fundamentações para alterar o julgado, questionando o mérito.

No entanto, o agravo interno não possui o condão de alterar as teses fixadas nos temas mencionados (Temas 403 e 404/STJ), mas sim verificar se foi aplicada de forma correta no caso concreto, o que aconteceu no caso concreto.

Logo, diante da ausência de desacerto da decisão que negou seguimento, visto que o acórdão impugnado está em conformidade com os Temas 403 e 404/STJ, bem como diante da ausência de demonstração de enfretamento direito dos Temas, razão não há para alterar a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022